Tribunal: TJDFT
Processo: 0748007-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0748007-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS IMPETRANTE: HERMES BATISTA TOSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS, preso em razão da decretação de prisão preventiva desde 24/08/2023 para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pela suposta prática de crimes previstos no art. 299, do Código Penal. O impetrante sustenta que o paciente é primário, com família constituída, tem residência fixa e profissão definida (advogado). Destaca que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça. Acrescenta que se eventualmente for condenado a sua pena não passará de 2 anos e, por ser primário, iniciará o cumprimento de pena no regime inicial aberto, sendo desnecessária a sua prisão cautelar. Afirma que os fatos são antigos, não se sustentando a assertiva de que representa um risco para a ordem pública. Assevera que antes da decretação da prisão poderia ter sido prestigiada outras medidas cautelares como a monitoração eletrônica. Quanto à alegação de assegurar o meio social afirma que é meramente abstrato, pois não consta que seja pessoa violenta, acrescentando que as armas apreendidas são registradas e eram destinadas ao uso em estande de tiros. Pondera que a prisão preventiva é uma exceção, que são vastos os males causados por uma prisão indevida, que falta periculosidade ao paciente e que não estão preenchidos os requisitos para o decreto da prisão, devendo ser prestigiadas as medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requer a concessão da liminar, para que seja determinada a imediata revogação ou a concessão da liberdade provisória sem ou com medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar com a concessão da ordem. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Deciso O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, bem como que deveriam ser prestigiadas as medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (falsidade ideológica em continuidade delitiva) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente observa-se que já houve oferecimento e recebimento da denúncia, o que revela a existência do fumus comissi delicti. Da peça acusatória, o Ministério Público narrou os fatos nos seguintes moldes (ID 53270260 – p. 161): 1o fato: No período entre o dia 16 de agosto de 2022 (data informada no documento) e o dia 05 de janeiro de 2023 (data da apreensão do documento), em Brasília/DF, os denunciados MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS e CLEUDIVÂNIA MEDEIROS SANTOS CARVALHO inseriram informação falsa em documento particular, qual seja, o formulário de “Relação de Faturamento de Pessoa Jurídica” da empresa AMAZING ESTETICA FACIAL E CORPORAL LTDA., nome fantasia AMAZING HOF (ID: 163900451, p. 17), com a finalidade de criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. O referido documento foi apreendido sob a guarda dos denunciados MACIEL e CLEUDIVÂNIA por ocasião do cumprimento de medida cautelar de busca e apreensão, deferida por esse r. Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília nos autos PJe no 0747148-25.2022.8.07.0001. No curso das investigações, constatou-se que o aludido documento particular informava que a empresa teria, no período entre agosto de 2021 e julho de 2022, um faturamento bruto no total de R$5.056.467,70. Verificou-se, ainda, que ostentava a rubrica e número de registro do técnico em contabilidade RAFAEL JORGE VILELA DIAS, o qual foi ouvido em sede policial na condição de testemunha (ID: 164472841) e esclareceu que nunca havia feito declaração de faturamento ou balanços da empresa AMAZING ESTETICA FACIAL E CORPORAL LTDA, nome fantasia AMAZING HOF. A testemunha RAFAEL também não reconheceu como sendo sua a rubrica no documento, afirmando que tal assinatura não foi feita pelo punho do depoente e explicou que esse tipo de documento normalmente se destina à obtenção de financiamento em instituições financeiras. O denunciado MACIEL foi condenado pela 10a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal pela prática dos crimes previstos nos arts. 299, 304 c/c arts. 297, 171, §3o e art. 171 c/c art. 14, II, c/c art. 69, todos do Código Penal, por ter obtido CPFs ideologicamente inverídicos junto à Receita Federal e, com esses, constituído empresas, realizando, através delas, empréstimos na Caixa Econômica Federal, o que acarretou, em 2013, um prejuízo de R$1.117.444,00 (um milhão, cento e dezessete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais) para a instituição financeira. Em 16 de agosto de 2022 (data informada no documento), a denunciada CLEUDIVÂNIA figurava como única sócia da empresa AMAZING HOF (ID: 164464042, p. 24), tendo permanecido nessa condição até o dia 22/11/2022, quando os denunciados EDUARDO, CLEUDIVÂNIA e MACIEL promoveram falsamente a alteração do contrato social da empresa, conforme descrito no fato seguinte. 2o fato: No dia 22 de novembro de 2022, em Brasília/DF, os denunciados EDUARDO ALVES DOS SANTOS, MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS e CLEUDIVÂNIA MEDEIROS SANTOS CARVALHO inseriram e fizeram inserir informações falsas em documento particular, qual seja, o instrumento de alteração societária de ID: 164464042, p. 32/35, relacionado à empresa AMAZING ESTETICA FACIAL E CORPORAL LTDA, nome fantasia AMAZING HOF, que promoveu inclusão de sócio falsamente identificado como ANTONIO AMANCIO ALVES MANDARRARI, levado a registro na Junta Comercial do DF pelos denunciados com a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, assim permitindo que ocultassem os verdadeiros proprietários da empresa mediante a inserção de sócio “laranja”. Para que conseguissem levar a registro na Junta Comercial a referida alteração societária com informações falsas, o denunciado EDUARDO previamente assumiu falsamente a identidade de ANTONIO AMANCIO ALVES MANDARRARI e o denunciado MACIEL criou, em 17/11/2022 (ID: 164469681, p. 03), certificado de assinatura digital com a falsa identidade de ANTONIO MANDARRARI, tendo utilizado, para tanto, seu e-mail pessoal verdadeiro (“drmacielcarvalho@gmail.com”), o mesmo informado por MACIEL quando do registro da ocorrência policial no 72.689/2022-1-DP Eletrônica, em 09/05/2022 (doc. anexo). Os denunciados EDUARDO, MACIEL e CLEUDIVÂNIA, então, elaboraram o instrumento de alteração contratual de ID: 164464042, p. 32/35, utilizando-se do certificado digital feito com a falsa identidade de ANTONIO MANDARRARI para protocolizar a alteração contratual na Junta Comercial do DF e, assim, garantiram que a alteração ideologicamente falsa tivesse seu registro efetivamente concluído no dia 23/11/2022. No curso das investigações, descobriu-se que a empresa AMAZING HOF continuou a ser administrada de fato pela denunciada CLEUDIVÂNIA, mesmo após essa alteração. Verificou-se ainda que, diversamente do endereço declarado nos atos constitutivos da Junta Comercial do DF, o estabelecimento comercial AMAZING HOF encontrava-se, na verdade, estabelecido na Avenida Araucárias, Lote 1835, Sala 566 – Águas Claras Shopping, Águas Claras, Brasília/DF, em sala própria adquirida pelo denunciado MACIEL, conforme demonstrado pelo contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel de ID: 164464013. 3o fato: No dia 24 de novembro de 2022, na agência no 3846 do Banco Santander em Brasília/DF, os denunciados EDUARDO ALVES DOS SANTOS e MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS inseriram e fizeram inserir informação falsa em documentos particulares, quais sejam, a “proposta de abertura de conta, contratação de crédito e adesão a produtos e serviços bancários” (ID: 164465520, p. 01/05) e o “termo de contratação de pacote de serviços” (ID: 164465520, p. 07/09) referentes à conta-corrente no 0033-3846-000020100284, informando falsamente os dados de identificação em nome de ANTONIO AMANCIO ALVES MANDARRARI, assim agindo com o propósito de prejudicar direito, criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Para viabilizar a abertura da referida conta bancária em nome de ANTONIO AMANCIO ALVES MANDARRARI, o denunciado EDUARDO compareceu à agência bancária e apresentou uma falsa Carteira de Identidade, de no 4.904.469 SSP/PB, com a falsa identificação de ANTONIO AMANCIO ALVES MANDARRARI, mas com uma fotografia de EDUARDO. No decorrer das investigações, os documentos utilizados para a abertura de conta bancária (IDs: 164465520 e 164465522) e a foto do indivíduo que compareceu à agência (ID: 164465518) foram apresentados à polícia pelo Banco Santander. Realizado laudo pericial de comparação facial a partir dessas imagens (ID: 164692308), confirmou-se que tal indivíduo tratava-se do denunciado EDUARDO. A coautoria do denunciado MACIEL nesse 3o fato restou demonstrada por suas ações em conluio com EDUARDO em outros ilícitos e pelo fato de que as informações de endereço inseridas no documento para abertura de conta continham, justamente, os dados pessoais do denunciado MACIEL, cujo endereço residencial à época era na Avenida Parque Águas Claras, Edifício Magnólia, apto 803, Águas Claras, Brasília/DF, sendo MACIEL também titular da linha telefônica (61) 98277- 3797 informada ao banco no documento. Também foram inseridos como dados de empregador a empresa Carvalho Consultoria Empresarial, à época operada pelo denunciado MACIEL. 4o fato: No dia 19 de dezembro de 2022, em Brasília/DF, os denunciados EDUARDO ALVES DOS SANTOS e MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS inseriram e fizeram inserir informações falsas em documento particular, qual seja, o instrumento de alteração societária de ID: 164464044, p. 19/23, relacionado à modificação do quadro societário para inclusão de sócio falsamente identificado como ANTONIO AMANCIO ALVES MANDARRARI e alteração do nome da empresa ALHC RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA ME para MANDARRARI CLÍNICA DE ESTÉTICA LTDA, nome fantasia AMAZING, levado a registro na Junta Comercial do DF pelos denunciados com a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, assim permitindo que ocultassem os verdadeiros proprietários da empresa mediante a inserção de sócio “laranja”. Para que conseguissem levar a registro na Junta Comercial a referida alteração societária com informações falsas, o denunciado EDUARDO previamente assumiu falsamente a identidade de ANTONIO AMANCIO ALVES MANDARRARI e o denunciado MACIEL criou, em 17/11/2022 (ID: 164469681, p. 03), certificado de assinatura digital com a falsa identidade de ANTONIO MANDARRARI, tendo utilizado, para tanto, seu e-mail pessoal verdadeiro (“drmacielcarvalho@gmail.com”), o mesmo informado por MACIEL quando do registro da ocorrência policial no 72.689/2022-1-DP Eletrônica, em 09/05/2022 (doc. anexo). Os denunciados EDUARDO e MACIEL, então, elaboraram o instrumento de alteração contratual de ID: 164464044, p. 19/23, utilizando-se do certificado digital feito com a falsa identidade de ANTONIO MANDARRARI para protocolizar a alteração contratual na Junta Comercial do DF e, assim, garantiram que a alteração ideologicamente falsa tivesse seu registro efetivamente concluído no dia 20/12/2022. Corrobora ainda a coautoria do denunciado MACIEL o fato de ter sido criado, em 27/12/2022 (ID: 164469681, p. 12), certificado digital em nome da empresa MANDARRARI CLÍNICA DE ESTÉTICA LTDA, tendo MACIEL utilizado, para gerar esse outro certificado, seu e-mail pessoal verdadeiro (“drmacielcarvalho@gmail.com”), o mesmo informado por MACIEL quando do registro da ocorrência policial no 72.689/2022-1-DP Eletrônica, em 09/05/2022 (doc. anexo). 5o fato: No dia 21 de dezembro de 2022, em Brasília/DF, os denunciados EDUARDO ALVES DOS SANTOS e MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS inseriram e fizeram inserir informações falsas em documento particular, qual seja, o instrumento de alteração societária de ID: 164464044, p. 29/32, relacionado à modificação do quadro societário para realizar o aumento de capital social da empresa MANDARRARI CLÍNICA DE ESTÉTICA LTDA, nome fantasia AMAZING, levado a registro na Junta Comercial do DF pelos denunciados com a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Para que conseguissem levar a registro na Junta Comercial a referida alteração societária com informações falsas, o denunciado EDUARDO previamente assumiu falsamente a identidade de ANTONIO AMANCIO ALVES MANDARRARI e o denunciado MACIEL criou, em 17/11/2022 (ID: 164469681, p. 03), certificado de assinatura digital com a falsa identidade de ANTONIO MANDARRARI, tendo utilizado, para tanto, seu e-mail pessoal verdadeiro (“drmacielcarvalho@gmail.com”), o mesmo informado por MACIEL quando do registro da ocorrência policial no 72.689/2022-1-DP Eletrônica, em 09/05/2022 (doc. anexo). Os denunciados EDUARDO e MACIEL, então, elaboraram o instrumento de alteração contratual de ID: ID: 164464044, p. 29/32, utilizando-se do certificado digital feito com a falsa identidade de ANTONIO MANDARRARI para protocolizar a alteração contratual na Junta Comercial do DF, por meio da qual promoveram o aumento do capital social da empresa para R$ 500.000,00 e garantiram que a alteração ideologicamente falsa tivesse seu registro efetivamente concluído no dia 22/12/2022. Corrobora, ainda, a coautoria do denunciado MACIEL o fato de ter sido criado, em 27/12/2022 (ID: 164469681, p. 12), certificado digital em nome da empresa MANDARRARI CLÍNICA DE ESTÉTICA LTDA, tendo MACIEL utilizado, para gerar esse outro certificado, seu e-mail pessoal verdadeiro (“drmacielcarvalho@gmail.com”), o mesmo informado por MACIEL quando do registro da ocorrência policial no 72.689/2022-1-DP Eletrônica, em 09/05/2022 (doc. anexo). Conclusão: Com tais condutas delituosas, o denunciado EDUARDO ALVES DOS SANTOS tornou-se incurso, por quatro vezes, nas penas do art. 299, caput, do Código Penal (2o, 3o, 4o e 5o fatos); o denunciado MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS tornou-se incurso, por cinco vezes, nas penas do art. 299, caput, do Código Penal (1o, 2o, 3o, 4o e 5o fatos) e a denunciada CLEUDIVÂNIA MEDEIROS SANTOS CARVALHO tornou-se incursa, por duas vezes, nas penas do art. 299, caput, do Código Penal (1o e 2o fatos). Ademais, a materialidade e indícios de autoria restaram comprovadas pelos elementos de informação do inquérito, como bem destacado na decisão que decretou a prisão preventiva (ID 53270260 – p. 299): “(...) Segundo a narrativa da Autoridade Policial da DECOR, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão autorizada no bojo do Inquérito Policial no 227/2022 – CORF houve a apreensão com o representado MACIEL ALVES DE CARVALHO de documentos da empresa RB EVENTOS E MÍDIA EIRELI, nome fantasia “BOLSONARO JR EVENTOS E MIDIA”, CNPJ 39.797.018/0001-00, os quais teriam sido assinados por JAIR RENAN VALLE BOLSONARO, sendo certo que a carteira nacional de habilitação deste também foi apreendida em endereço comercial de MACIEL, localizado na Quadra 01, Lotes 495/505, Torre B, Edifício Barão do Rio Branco, Brasília/DF (AAA no 14/2023 – CORF). Consta que dentre tais documentos, havia a “Relação de Faturamento dos últimos 12 meses” da pessoa jurídica supracitada, que indica o faturamento de R$4.644.345,91 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos) no período compreendido entre julho de 2021 a julho de 2022, sendo que referido documento foi assinado pelo então representante da empresa, JAIR RENAN VALLE BOLSONARO, e pelo técnico de contabilidade RAFAEL JORGE VILELA DIAS. Nesse sentido, a Autoridade Policial destaca a fundada suspeita de falsidade da grafia deste último, tendo em vista que o número de registro profissional utilizado no carimbo difere daquele constante em pesquisa cadastral realizada no site oficial do Conselho Regional de Contabilidade. Além disso, a rubrica de RAFAEL JORGE VILELA DIAS destoa de seu Prontuário de Registro Civil n.o 1626068 SSP/DF. Continua a Autoridade Policial descrevendo que os indícios de falsidade da documentação se agravam diante do fato de que o detalhamento contábil da empresa descreve valores iguais de faturamento em competências mensais distintas, inclusive com as mesmas frações de centavos, alcançando a cifra anual de R$ 4.644.345,91 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), o que “não ilustra o capital social declarado e integralizado no patamar de apenas R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), conforme ato constitutivo e posteriores alterações contratuais fornecidas pela JUCIS/DF”. Dentre outros documentos, indica que foram apreendidos documentos bancários da empresa RB EVENTOS E MÍDIA EIRELI em poder de MACIEL ALVES DE CARVALHO, quais sejam: Proposta n.o 002044446151 do “SEGURO VIDA EMPRESA TRIENAL” e “PROPOSTA DE SUBSCRIÇÃO FICHA DE CADASTRO” do Banco Santander, ambos com a mesma rubrica associada a JAIR RENAN VALLE BOLSONARO, além de anotações de códigos bancários, indicando transferência internacional de valores. Referidos documentos foram periciados. No bojo do Laudo de Perícia Criminal (Exame Grafoscópico) n.o 62.558/2023-IC/PCDF resta consignado que “por questões de ordem técnica, os padrões se revelaram insuficientes para confronto grafoscópico”, a revelar a necessidade de obtenção de documentos contemporâneos assinados pelos investigados para subsidiar o confronto. Cumpre observar que da análise do conteúdo extraído do aparelho celular de MACIEL, o qual foi apreendido em razão das medidas deferidas no IP no 227/2022 – CORF, verificou-se a existência de estreito vínculo entre ele e JAIR RENAN. Sobre isso, o Relatório Investigativo no 281/2023 – DECOR, que analisa o Laudo de Perícia Criminal 55.413/2023 (Exame de Informática), aponta que a assessoria de JAIR RENAN é exercida por MACIEL ALVES DE CARVALHO e sua esposa CLEUDIVANIA MEDEIROS SANTOS CARVALHO. Na sequência das investigações, em pesquisas junto ao COAF, o Relatório de Inteligência Financeira (RIF/COAF) 89507.131.9223.11445 observou a movimentação de valores entre a empresa RB EVENTOS E MÍDIA EIRELI, através do representante legal JAIR RENAN VALLE BOLSONARO, e MACIEL ALVES DE CARVALHO (ou MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS). No período entre 01/10/2022 e 31/03/2023, a empresa consta como uma das principais contrapartes de crédito para a conta de MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS, com o aporte de R$6.960,00 (seis mil, novecentos e sessenta reais) em uma transação, “sendo a principal conta bancária utilizada, banco 0033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A., agência número 3846 e conta número 13003508-7”. Isso se extrai da Comunicação n.o 89507-6 do RIF/COAF, que também demonstra que na origem dos créditos para MACIEL ALVES DE CARVALHO encontra-se “Antônio Amancio Alves Mandarrari”, através, principalmente, de conta originária da agência 3846, banco 0033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A, onde a empresa RB EVENTOS E MÍDIA EIRELI também é correntista. Em análise dos dados cadastrais utilizados por “Antônio Amancio Alves Mandarrari” no Banco Santander, sobretudo das imagens capturadas quando da abertura da conta, constatou-se que ele é, em verdade, o investigado EDUARDO ALVES DOS SANTOS, conforme Laudo de Perícia de Comparação Facial n.o 297/2023-II/PCDF, o qual, utilizando-se de documento público falso, fez a abertura da conta-corrente. A Autoridade Policial da DECOR informa que JAIR RENAN VALLE BOLSONARO é o único representante legal, procurador e responsável bancário da RB EVENTOS E MIDIA LTDA. Todavia, em recente alteração contratual (em 17/03/2023), passou a constar na condição de sócioadministrador da empresa o investigado MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS. Anota-se que referida pessoa também passou a figurar no contrato social de empresas de fachada inicialmente criadas por MACIEL ALVES DE CARVALHO, a 357 ARMAS E ACESSÓRIOS TÁTICOS e a FOSTER GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, constando, dessa forma, no quadro societário de três empresas distintas, atuantes em diferentes ramos, apesar de aparentemente não possuir a expertise necessária para tanto. Nesse sentido, extrai-se do Boletim de Ocorrência no 4.785/2019-16a DP que o grau de escolaridade de MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS é ensino médio incompleto. Cumpre observar o quadro societário da empresa AMAZING HOF, no qual já constaram MACIEL ALVES DE CARVALHO, sua esposa CLEUDIVANIA MEDEIROS SANTOS CARVALHO, e, desde 23/11/2022, “Antônio Amancio Alves Mandarrari”, nome falso de EDUARDO ALVES DOS SANTOS. Segundo o relato, a AMAZING HOF e outra empresa, a AMAZING ESTETICA, ambas de propriedade de “Antônio Amancio Alves Mandarrari”, estão supostamente sediadas no endereço SIG QUADRA 01, LOTE 495/505, TORRE B, SALA 108, que também é o endereço das empresas 357 ARMAS E ACESSÓRIOS TÁTICOS (ACADEMIA DO TIRO 357) e FOSTER GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, criadas por MACIEL ALVES DE CARVALHO, e, atualmente, em nome de MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS, mesma pessoa que sucedeu JAIR RENAN VALLE BOLSONARO na composição da empresa RB EVENTOS E MÍDIA EIRELI. Nesse local, também foi encontrada a carteira nacional de habilitação de JAIR RENAN VALLE BOLSONARO (AAA no 14/2023 – CORF). De acordo com a linha temporal observada no Laudo de Perícia Criminal (Exame Contábil) n.o 61.949/2023-IC/PCDF, a RB EVENTOS E MÍDIA EIRELI, durante o comando de JAIR RENAN VALLE BOLSONARO, localizou-se no mesmo endereço e, atualmente, se encontra sediada no mesmo logradouro de outra empresa de propriedade de MACIEL ALVES DE CARVALHO e CLEUDIVANIA MEDEIROS SANTOS CARVALHO, a M&amp;F CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (SHCS CR QUADRA 502, BLOCO C, LOJA 37, ASA SUL). No tocante às empresas constituídas por MACIEL ALVES DE CARVALHO, o relatório de investigação no 299/2023 - DECOR (realizado com base nas informações extraídas dos dispositivos eletrônicos apreendidos através das medidas autorizadas no âmbito do Inquérito Policial no 227/2023 – CORF) consigna que foram localizadas relações de faturamento atinentes à M&amp;F CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, à 357 ARMAS E ACESSÓRIOS TÁTICOS (ACADEMIA DO TIRO 357) e à AMAZING ESTETICA FACIAL E CORPORAL LTDA, nome fantasia AMAZING HOF, “nos mesmos moldes e variações numéricas da referida ‘RELAÇÃO DE FATURAMENTO REAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES’ da pessoa jurídica RB EVENTOS E MÍDIA EIRELI, todas com os dados e rubricas associados ao Técnico em Contabilidade RAFAEL JORGE VILELA DIAS, revelando que os documentos são habitualmente produzidos por uma mesma fonte”. A Autoridade Policial, em relação à empresa AMAZING HOF, informa que os investigados fizeram inserir em documento particular do Banco do Brasil, a “Relação de Faturamento Pessoa Jurídica”, declaração falsa consistente em valores inverídicos que teriam sido recebidos pela referida pessoa jurídica, com a rubrica de RAFAEL JORGE VILELA DIAS. Aliás, como já anotado, referida empresa é atualmente de titularidade de EDUARDO ALVES DOS SANTOS, utilizando-se do nome falso de “Antônio Amancio Alves Mandarrari”, mas administrada por MACIEL e CLEUDIVANIA, conforme Relatório de Investigação n.o 299/2023-DECOR e o recente Boletim de Ocorrência n.o 85.742/2023-DPELETRÔNICA, situando-se na AVENIDA ARAUCÁRIAS, LOTE 1835, SALA 566 – ÁGUAS CLARAS SHOPPING, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA/DF, em sala adquirida por MACIEL, conforme contrato particular de promessa de compra e venda. Prosseguindo-se as investigações policiais, o técnico em contabilidade RAFAEL JORGE VILELA DIAS foi ouvido. Nesse momento, ele afirmou que não elaborou a “Relação de Faturamento Mensal” da RB EVENTOS E MÍDIA EIRELI e da 357 CURSOS E TREINAMENTOS TÁTICOS E MUNIÇÃO. Informou que “esses documentos são usados como comprovante de rendimentos perante os bancos, principalmente instituições financeiras privadas”. Diante de todo o investigado, a Autoridade Policial da DECOR destacou a possível existência de um grupo criminoso voltada para a prática reiterada de falsidade documental e estelionato, valendo-se de “pessoas jurídicas fantasmas” ou de fachada, constituídas a partir de “testas de ferro” ou mesmo fictícios “laranjas”, com a finalidade de auferimento de indevida vantagem econômica e enriquecimento ilícito. Conforme se constata, MACIEL, EDUARDO e CLEUDIVANIA foram indiciados nos autos do inquérito policial no 98/2023, pela prática de vários crimes de falsidade ideológica, tudo relativo à inserção de informações falsas nos contratos sociais das empresas AMAZING HOF e AMAZING ESTETICA, bem como em relações de faturamento da empresa AMAZING HOF. Dito isso, entendo ser o caso de deferimento da medida requerida pela Autoridade Policial da DECOR. Nesse sentido, o Ministério Público foi categórico em apontar que (ID. 167573997): “(...) Com relação ao pedido de PRISÃO PREVENTIVA de EDUARDO ALVES DOS SANTOS e MACIEL ALVES DE CARVALHO, é induvidoso que todos os elementos reunidos pela Autoridade Policial no IP no 98/2023 (Autos no 0727486- 41.2023.8.07.0001) indicam robustos indícios de autoria e prova da materialidade quanto às falsidades relacionadas às empresas AMAZING HOF e AMAZING ESTETICA. Deste modo, o Ministério Público ofereceu denúncia em face dos ora representados, bem como de CLEUDIVANIA, esposa de MACIEL, nos seguintes termos: "Com tais condutas delituosas, o denunciado EDUARDO ALVES DOS SANTOS tornou-se incurso, por quatro vezes, nas penas do art. 299, caput, do Código Penal (2o, 3o, 4o e 5o fatos); o denunciado MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS tornou-se incurso, por cinco vezes, nas penas do art. 299, caput, do Código Penal (1o, 2o, 3o, 4o e 5o fatos) e a denunciada CLEUDIVÂNIA MEDEIROS SANTOS CARVALHO tornou-se incursa, por duas vezes, nas penas do art. 299, caput, do Código Penal (1o e 2o fatos)." Destaca-se que a pluralidade de fatos narrados na denúncia demonstra a prática de conduta criminal reiterada por parte dos representados. Ademais, corroborando tal reiteração delitiva, verifica-se que MACIEL foi condenado no âmbito da Justiça Federal por fatos que também envolvem falsidades e estelionatos, responde a ação penal que tramita nesta 05a Vara Criminal de Brasília pela prática de falsidade ideológica e porte de arma de fogo, e, finalmente, é investigado no bojo do IP 410/2018 – DECOR pela prática de fatos igualmente graves, dentre eles organização criminosa. No tocante a EDUARDO, destaca a Autoridade Policial que ele conta com mandado de prisão expedido em seu favor, para fins de cumprimento pela prática de crime de homicídio qualificado. (...)”. (destaquei).” Como se nota, a denúncia somada a tais elementos estampa a materialidade e os indícios de autoria, ainda mais quando o paciente foi denunciado por cinco fatos distintos em continuidade delitiva. Dessarte, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva, para além dos trechos já destacados, são no sentido de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Note-se (ID 53270260 – p. 300): “Pois bem. No manejo dos autos, verifico a presença do fumus commissi delicti, uma vez que restou demonstrado por meio de fortes indícios que eles sejam os responsáveis pela prática dos crimes em epígrafe. Por sua vez, o requisito do periculum in libertatis também está presente, na medida em que a liberdade dos representados é um risco à garantia da ordem pública, podendo voltar a delinquir e fazer novas vítimas, além de decidirem fugir do distrito da culpa causando prejuízos à instrução criminal. Ademais, os crimes são concretamente graves diante de todas as circunstâncias acima narradas e, além disso, nos termos do artigo 313 do CPP, é admitida a decretação da prisão preventiva nas hipóteses de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que se aplica ao presente caso. Ante o exposto, acolho a representação da DECOR e os apontamentos do Ministério Público, e, diante das provas da existência dos crimes e dos indícios de autoria, com fundamento nos artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva das pessoas abaixo descritas, com o propósito de garantir a ordem pública e para a aplicação da lei penal, em razão do Inquérito Policial no 98/2023-DECOR: 1 - MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS (nome de casado), também conhecido como MACIEL ALVES DE CARVALHO (nome de solteiro), brasileiro, natural de Brasília/DF, nascido em 08/10/1981, filho de Francisco das Chagas de Carvalho e Antônia Alves de Almeida Carvalho, Carteira de Identidade n.o 1950157 – SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.o 716.484.371-68, com endereço na Avenida Parque Águas Claras, Residencial Magnólia, Apartamento 803, Águas Claras/DF; 2 - EDUARDO ALVES DOS SANTOS, brasileiro, natural de Eliseu Martins/PI, nascido em 28/10/1988, filho de Maria Zenete Alves dos Santos, Carteira de Identidade n.o 2.963.374 – SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.o 048.167.693-74, com endereço na AR 14, Conjunto 09, Casa 07, Sobradinho II/DF.” N.g. Em sede de análise de pedido de revogação da prisão preventiva (ID 53270260 – p. 321), a autoridade coatora acrescentou que: “(...) Existem circunstâncias fáticas atuais e contemporâneas a justificar a prisão do denunciado. “(...) Trata-se de réu com uma condenação antiga (ID n. 167810707 - página 12), ou seja, não é primário, e foi recentemente condenado por na Justiça Federal, onde lhe foi garantido o direito de recorrer em liberdade, conforme referências das partes. Anexo a esta decisão a sentença mencionada, que o condenou a 12 anos e 4 meses de reclusão. É evidente, assim, que não só não era primário, e a acusação indica que estava agindo durante a tramitação de um processo criminal. Em que pese não se tratarem de crimes praticados com grave ameaça ou violência, e possuir o réu MACIEL residência fixa e família, a ordem pública não se compadece de quem não teria freado suas ações enquanto respondia a processo criminal por delitos da mesma espécie. Ainda mais porque o terceiro fato descrito na denúncia é bastante semelhante ao que foi apurado na sentença condenatória da Justiça Federal. Assim, REJEITO O PEDIDO e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA anteriormente decretada.” Ainda, em sede de embargos declaratórios, a autoridade coatora pontuou que (ID 53270260 – p. 455): “(...) Cuidam-se de embargos declaratórios, opostos pela defesa de MACIEL ALVES DE CARVALHO em relação à decisão de ID n. 176343867, onde se indica a existência de obscuridade/contradição, por sustentar o réu não ser reincidente, eis que a condenação anterior é de 2009, com término de cumprimento de pena em 2015, o que demonstrou com a juntada da certidão da VEP de ID n. 176474928. O Ministério Público manifestou-se no ID n. 177172798, com o conhecimento e acolhimento dos embargos, pela ausência de residência, e sem efeitos infringentes. Decido. Acolho os embargos de declaração, porém sem os efeitos infringentes. Razão assiste à Defesa, posto que demonstrou que o cumprimento da pena foi concluído em 2015, o que, conforme o artigo 64, inciso I, do CPP, afasta eventual reincidência, em que pese a tese fixada pelo Plenário do STF no Tema 150 (RE 593.818). Porém, tal circunstância não possui impacto suficiente para afastar os demais argumentos expostos na decisão embargada, que determinam a segregação do acusado, eis que, como já fixado, especialmente porque estava o denunciado agindo enquanto respondia a grave processo criminal, por atos ilícitos de idêntica natureza, que redundaram na sua condenação a 12 anos e 04 de prisão, em regime inicial fechado, conforme sentença de ID n. 176452873. A ordem pública necessita ser resguardada, diante da conduta reiterada. Assim, acolho os embargos de declaração para afastar a contradição acima apontada, porém, sem efeitos infringentes, razão pela qual mantenho a prisão preventiva.” Conquanto o crime de falsidade ideológica (art. 299, do Código Penal), não se incluir no rol de crimes hediondos, não ser cometido com emprego de violência ou grave ameaça, as circunstâncias concretas dos fatos denotam a necessidade de manutenção da prisão. Conforme consta dos autos (ID 53270260 – p. 325), o paciente foi recentemente condenado pela prática, em concurso material, de falsidade ideológica (11 vezes); uso de documento falso (12 vezes) e estelionato majorado (11 vezes) e tentativa de estelionato majorado (1 vez) a pena de 12 (doze) anos e 4 (quatro meses de reclusão e 710 dias-multa. Embora tal condenação não sirva para denotar uma reincidência, diz respeito a fatos pretéritos que ocorreram em 2013, o que significa, em princípio, que desde essa data até o corrente ano o paciente tem se voltado para a conduta de práticas criminosas, demonstrando um risco potencial para a ordem pública. Nesse mesmo sentido é o esclarecimento em sede de embargos de declaração ao pontuar que a inexistência de reincidência “não possui impacto suficiente para afastar os demais argumentos expostos na decisão embargada, que determinam a segregação do acusado, eis que, como já fixado, especialmente porque estava o denunciado agindo enquanto respondia a grave processo criminal, por atos ilícitos de idêntica natureza, que redundaram na sua condenação a 12 anos e 04 de prisão, em regime inicial fechado, conforme sentença de ID n. 176452873.” Portanto, como se vê, em tese, mesmo respondendo a grave processo o paciente persistiu com a prática de outros crimes, o que ressalta sua resiliência em não se afastar do crime e, por via reflexa, o risco para a ordem pública. Observa-se, ainda, que o paciente ostenta condenação anterior transitada em julgado (03/10/2011) pelos crimes do art. 304 c/c 297 e art. 333, todos do Código Penal (ID 53270260 – p. 201), o que demonstra que sua escalada criminosa começou bem antes, ou seja, há mais de 12 (doze) anos. Importa acrescentar que, mesmo, sendo o crime de falsidade ideológica um crime de pena relativamente pequena, de 2 a 5 anos de reclusão, ao paciente é imputado 5 condutas distintas, sendo equivocada a sua análise inicial de que a sua pena, se ocorrer, será a mínima de 2 anos de reclusão e em regime aberto. Portanto, a prisão neste momento mostra-se necessária, diante da temeridade e risco para ordem pública que o paciente pode causar se solto, pois, em princípio, é persistente sua permanência na via larga dos crimes de falsidade documental. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como é caso de o paciente ter outros incidentes e ter sido preso por 5 (cinco) crimes de falsidade ideológica. Aliás, como já pontuado, mesmo ostentando condenação anterior e estar respondendo por crimes graves que levaram à condenação de mais de doze anos de reclusão, o paciente resolveu, ainda assim, praticar os delitos ora imputados, o que denota persistência na senda criminosa e demonstra risco potencial para a ordem pública. Nada obstante, observa-se, também que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para o presente caso, pois mesmo tendo outros incidentes, voltou a delinquir enquanto respondia a processo criminal que culminou em severa condenação, tornando temerária sua liberdade, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Esclareço, ainda, que de fato, o simples fato de o paciente ter arma de fogo regular, usada para a prática de esportes, realmente não denota qualquer circunstância negativa, mas tal fato é irrelevante, pois não foi um elemento utilizado para decretar a sua prisão preventiva e, ainda que fosse e houvesse a necessidade de ser afastado, não seria capaz de apagar os demais motivos para a decretação de sua prisão. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, não se mostrando, por enquanto, suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de novembro de 2023 15:35:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator